Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-79.2016.8.11.0102
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000735-79.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (APELADO), EDUARDO FRANCISCO DE SIQUEIRA - CPF: 058.158.389-26 (ADVOGADO), KEILA REGINA SANTIAGO - CPF: 022.815.451-05 (APELADO), OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (APELADO), OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA REGINA SANTIAGO - CPF: 022.815.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (APELANTE), EDUARDO FRANCISCO DE SIQUEIRA - CPF: 058.158.389-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR (BANCO) PROVIDO. REQUERIDOS (CONSTRUTORA E OUTROS) PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DE FATURAS E EXTRATOS PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas de cartão de crédito, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica e da origem do débito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

2. A parte autora sustenta que a contratação pode ocorrer por adesão e uso do cartão, sendo suficientes as faturas e extratos apresentados. A parte ré recorre apenas quanto à verba honorária.

3. A sentença foi integrada para fixar critérios de atualização e atribuir os honorários exclusivamente à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se faturas e extratos de cartão de crédito são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento em ação de cobrança; e (
ii
) saber se é possível o julgamento definitivo do mérito pelo tribunal ou se é necessário o retorno dos autos à origem diante da ausência de análise de questões relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência admite que faturas, extratos e demonstrativos de evolução do débito constituem prova idônea da relação jurídica e do inadimplemento, ainda que ausente contrato físico assinado.

6. A contratação de cartão de crédito pode ocorrer por adesão, inclusive por meio eletrônico ou pela utilização do cartão, sendo desnecessária a apresentação de instrumento contratual formal.

7. A ausência de impugnação específica quanto à utilização do cartão e à existência da dívida gera presunção de veracidade das alegações do autor, nos termos do art. 341 do CPC.

8. A sentença incorreu em erro ao exigir prova mais rigorosa do que aquela admitida pela jurisprudência consolidada.

9. Não se aplica a teoria da causa madura, pois a sentença deixou de apreciar questões relevantes suscitadas pelas partes, o que impede o julgamento definitivo do mérito nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, prejudicada a análise do recurso da parte ré.

Tese de julgamento:
“1. Faturas e extratos de cartão de crédito constituem prova suficiente da relação jurídica e do inadimplemento em ação de cobrança, ainda que ausente contrato físico assinado. 2. A aplicação da teoria da causa madura exige o prévio exame de todas as questões de mérito pelo juízo de origem. 3. A ausência de tal análise impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos para regular instrução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 341 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1007901-22.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, pub. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e por CONSTRUVERA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da
A
ção de
C
obrança
ajuizada pela primeira
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica e da origem do débito
referente a faturas de cartão de crédito
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A
sentença foi integrada para consignar
a atualização do valor da causa, com incidência de
correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, além de esclarecer que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente à Defensoria Pública, sem prejuízo de eventual rateio apenas dos honorários fixados em sede recursal.

O
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
pleiteia a reforma da sentença, defendendo
que a contratação de cartão de crédito pode ser formalizada por adesão, inclusive por meio eletrônico e mediante desbloqueio e utilização do cartão, de modo que se revela desnecessária a apresentação de instrumento contratual assinado. Afirma que os demonstrativos de consumo e as faturas juntados aos autos são suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que a ação de cobrança seja julgada procedente.

CONSTRUVERA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, em recurso restrito à verba honorária,
afirma
que possui legitimidade concorrente com o advogado para discutir os honorários sucumbenciais e que a fixação exclusiva em favor da Defensoria Pública é indevida, pois também houve atuação de patrono constituído nos autos, motivo pelo qual requer o rateio da verba honorária.

Em contrarrazões ao apelo do banco,
CONSTRUVERA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
sustenta, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo, para exclusão de Olga Bueno de Farias e desabilitação da Defensoria Pública. No mérito, defende a manutenção da sentença, ao argumento de que não foi juntado documento indispensável à propositura da ação, consistente na proposta de solicitação do cartão de crédito ou instrumento apto a demonstrar a relação jurídica, sendo insuficiente a apresentação isolada de faturas.

Em contrarrazões ao recurso da parte ré,
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
sustenta a correção da decisão integrativa, ao argumento de que a atuação processual efetiva no feito foi desempenhada exclusivamente pela
Defensoria Pública, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem permanecer integralmente em favor desta.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por sua vez, argui, preliminarmente, a necessidade de recolhimento do preparo recursal e de regularização da representação processual da apelante, e, no mérito, pugna pela manutenção da verba honorária exclusivamente em seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar
a existência
de prova da relação jurídica
e origem do crédito, aptas a embasar
ação de cobrança
de débito de faturas de cartão de crédito, bem como
se a verba honorária sucumbencial foi corretamente atribuída, de forma exclusiva, à Defensoria Pública.

Conforme narrado na petição inicial,
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
ajuizou ação de cobrança em face de
CONSTRUVERA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
e
OLGA BUENO DE FARIAS
, alegando que as partes firmaram contrato de cartão de crédito n. 4485430500421453, bandeira Visa, produto BNDES, e que, embora realizadas operações autorizadas, as faturas deixaram de ser adimplidas nos respectivos vencimentos, o que teria gerado débito que, segundo o último extrato datado de 15/01/2016, importava em R$ 85.565,42. Para instruir a demanda, a autora apresentou extrato e boletos encaminhados à parte demandada.

Após diversas tentativas de citação e realização de busca de endereço, foi determinada a citação por edital dos demandados. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral. Na sequência, a autora apresentou réplica e requereu o julgamento do feito.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide

e concluiu que a cobrança foi deduzida exclusivamente com base em faturas e extrato produzidos unilateralmente, sem demonstração adequada dos encargos contratados e sem prova suficiente da própria relação jurídica, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os documentos apresentados pelo banco apelante são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e o inadimplemento decorrente da utilização de cartão de crédito, bem como se é possível o julgamento imediato do mérito por esta instância ou se deve haver o retorno dos autos à origem para análise das demais questões deduzidas pelas partes.

Conforme se extrai dos autos, o banco autor ajuizou ação de cobrança em face da parte ré, alegando inadimplemento de faturas de cartão de crédito, instruindo a petição inicial com extratos e faturas do contrato, notadamente aqueles constantes do ID 349498909, páginas 23 e seguintes.

O
banco apelante sustenta que a documentação juntada é apta a comprovar a relação jurídica e o débito, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico assinado, especialmente em se tratando de contrato de cartão de crédito, cuja formalização pode ocorrer por meios eletrônicos ou mediante a própria utilização do cartão.

Assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, em demandas que versam sobre cobrança de valores oriundos de cartão de crédito, a apresentação de faturas, extratos e demonstrativos de evolução do débito constitui meio idôneo de prova da relação jurídica e do inadimplemento, ainda que ausente contrato físico assinado.

Nesse sentido, conforme assenta
em acórdão recente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA PARA INDICAR A RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE NA ORIGEM. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Cobrança proposta por instituição financeira visando à condenação do réu ao pagamento de R$ 170.614,74 decorrentes do inadimplemento de faturas de cartão de
crédito. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide e proferiu sentença de improcedência por ausência de comprovação da relação jurídica, entendendo insuficientes as faturas e demonstrativos apresentados, além de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O autor recorre alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, bem como sustentando a suficiência da documentação para comprovar a relação jurídica e o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor, consistentes em faturas de cartão de crédito e demonstrativos do débito, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do inadimplemento; e (
ii
) estabelecer se é possível o julgamento definitivo do mérito pelo tribunal mediante aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As faturas mensais do cartão de crédito e a planilha de evolução do débito, analisadas em conjunto, constituem elementos aptos a evidenciar a existência da relação jurídica e o inadimplemento, ainda que ausente o contrato físico de adesão.

A ausência de impugnação específica pelo réu quanto à utilização do cartão de crédito e à existência da dívida gera presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor, conforme art. 341 do CPC.

A jurisprudência admite a comprovação da relação contratual em ações de cobrança de cartão de crédito por meio de faturas, extratos e demonstrativos da dívida, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico assinado quando presentes outros elementos indicativos da contratação.

A aplicação da teoria da causa madura exige que todas as questões de mérito tenham sido devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A alegação de cobrança abusiva suscitada pela parte ré não foi examinada na sentença, o que impede o julgamento definitivo da causa pelo tribunal e impõe o retorno dos autos para apreciação integral da controvérsia na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Faturas de cartão de crédito e demonstrativos de evolução do débito constituem elementos aptos a indicar a existência da relação jurídica e o inadimplemento em ação de cobrança, ainda que ausente contrato físico assinado. A ausência de impugnação específica do réu quanto à utilização do cartão de crédito e à existência da dívida gera presunção de veracidade das alegações fáticas do autor, nos termos do art. 341 do CPC.
Não se aplica a teoria da causa madura quando questões relevantes de mérito não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau.
[...]
(N.U 1007901-22.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

No caso concreto, verifica-se que o banco instruiu a inicial com faturas e extratos que indicam a utilização do cartão de crédito e a evolução do débito, elementos que, analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar, em juízo de cognição adequada, a existência da relação jurídica entre as partes.

Ademais, conforme igualmente destacado no referido precedente, a ausência de impugnação específica quanto à utilização do cartão de crédito e à existência da dívida conduz à presunção de veracidade das alegações do autor, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Assim, revela-se equivocado o fundamento adotado na sentença de improcedência, que desconsiderou a suficiência da documentação apresentada, impondo exigência de prova mais rigorosa do que aquela admitida pela jurisprudência consolidada.

Todavia, não obstante o reconhecimento da suficiência dos elementos probatórios para indicar a existência da relação jurídica, não é possível, neste momento, o julgamento definitivo do mérito por esta instância.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a sentença limitou-se a afastar a pretensão do autor por suposta insuficiência probatória, deixando de apreciar outras questões relevantes suscitadas pelas partes.

Nessa linha, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, exige que todas as questões de mérito tenham sido devidamente apreciadas pelo juízo de origem, o que não ocorreu no presente caso.

Diante desse cenário, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que sejam analisadas as demais matérias deduzidas pelas partes, com a devida instrução processual, se necessário
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, restando
PREJUDICADA A ANÁLISE
do recurso interposto pela
CONSTRUVERA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026